Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-32.2014.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000982-32.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PIRELLI & FERREIRA LTDA - CNPJ: 04.256.700/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL
-

E
XECUÇÃO FISCAL
-

EXTINÇÃO NA ORIGEM

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA

PELO JUÍZO DE PRIMIERO GRAU
-

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
-
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE
-

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
-
DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA
-

SENTENÇA
DE PRESCRIÇÃO MAN
TID
A POR FUNDAMNETO DIVERSO
.

1.
H
á tempos
o STJ
reconhec
eu
,

em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP)
,
a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15), de
modo
que
,

ausente a
citação válida do devedor, não há falar-se em interrupção da prescrição e sua retroação à data da propositura da Execução Fiscal.

2.
Se na hipótese dos
autos
,
tem-se
ação ajuizada em
10/02/2014
,

com citação ordenada em 07/07/2014
, mas
se
m
que
tenha

havido
a citação da devedora/Apelada

até a prolação da sentença
,
em 09/06/
202
,

imp
õe
-
se o reconhecimento da prescrição direta
, ante o transcurso do lustro prescricional
.

3.
Recurso de Apelação
conhecido e
desprovido. Manutenção da sentença
de prescrição
, contudo, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m

os autos de Recurso d
e Apelação Cível interpost
o
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença
que se vê no id. 146685871 - pp. 36/39,
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca na Ação de Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA

- ME
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente dos créditos tributários provenientes das CDAs n.º
5345/2013
,
5654/2011
,
5145/2013
,
5478/2011

e, via de consequência, extinta a presente
E
xecução, nos termos do art. 924, V, do CPC em conjunto

com os autos de n.º

0003681-98.2011.811.0037,
0006491-85.207.8.11.0037 e 0005376-24.2010.8.11.0037, devido à unificação dos feitos a pedido do Exequente/Apelante, por envolver
em
a mesma parte devedora.

Nas
razões recursais
(
id. 146685880
)
,
o Apelante
argui,
em preliminar
,
a
nulidade da sentença, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para
que se
manifesta
sse sobre a
prescrição.

N
o
mérito
, assevera a inocorrência
da prescrição intercorrente
, apontando que
“
às págs. 18 e 30 do Id. 66928405 que houve pedido de citação por Oficial de Justiça realizado anteriormente ao prazo fatal da prescrição que, porém, os atos necessários à sua efetivação
não ocorrem at
é
a presente data.
"

pelo que almeja o conhecimento e provimento do Apelo para declarar a inocorrência da prescrição intercorrente.

R
equer, ainda, que o julgamento seja monocrático, nos moldes do art. 932, inc. V, alíneas “a” e “b”
,
do CPC, por se tratar de matéria que envolve
as
demandas repetitivas do REsp 1340553/RS.

Ausente
s
as contrarrazões ao recurso, apesar da tentativa inexitosa de intimação da Apelada para
tal finalidade
(
id.

183844195 e id. 183844196
)
e,

ao compulsar detidamente os autos
,

constato qu
e

se

faz
desnecessária
a intimação para tanto, pois ausente a
angularização
da relação processual (inexistência de citação na origem).

Recurso tempestivo
(id. 146685881) e o Apelante
é dispensando do
seu
preparo (
id.
147289671
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil e pelo disposto na Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos
por redistribuição
(id.
157632656
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata
m

os autos de R
ecurso de Apelação
C
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
visando à reforma da sentença
pela qual foi
reconhec
ida
a prescrição intercorrente e
declarada
extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME
, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Constatando como
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
,
conheço do Apelo
e passo à sua
análise.

De início, registro que
a preliminar de nulidade de sentença
por ausência de intimação prévia do Fazenda Pública nos termos do art. 40 § 4º do CPC
está atrelada ao mérito recursal
, pelo que passo
à
análise conjunta
do quanto alegado nas razões recursais.

Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em
10/02/2004
(id. 146685871 - p.
1
), pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
ora Apelante
, na qualidade de Exequente
, em desfavor da Empresa Executada,
PIRELLI & FERREIRA LTDA
-
ME
, ora Apelada, visando o recebimento dos créditos tributários relativos ao ISSQN que somavam R$10.837,73 (dez mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), consoante Cédulas de Dívida Ativa (CDAs) 5345/2013, 5854/2011, 5145/2013 e 5478/2011 (
i
d. 146685871
-
pp. 11/14), sendo o despacho citatório proferido em
07/07/2014
(id. 146685871
-
p. 15).

Embora o
Apelante argu
a

a
n
ulidade da sentença

por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para
que se
manifesta
sse

sobre
a prescrição
,
razão não lhe assiste
,
i
sso porque, muito embora a decisão
de origem
tenha concluído pela ocorrência da prescrição intercorrente, ao consultar detidamente os autos constato que, em verdade,
a prescrição
ocorreu, porém, de
forma direta
, segundo a exegese do art. 174 do CTN.

Constituído s o s débito s tributário s
, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo
s
judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

No caso em tela,
tem-se
que a E
xecução
foi
proposta em 10/02/2014, com
citação ordenada em
0
7/07/2014
(id. 146685871
-
p. 15)

sendo que

até
a prolação da sentença
-
em
09/06/2021
(id. 146685871
-
p
p
. 36/39)
-

transcorreu lapso superior
a
quase 07 (sete)
anos,
sem que houvesse a citação da devedora/Apelada
e
sem
incidência de qualquer das modalidades legais de interrupção, de maneira que,
o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição direta
e não a intercorrente, como constou na
sentença
, que assim dispôs
,
no que
pertine
:

“Por fim,
quanto às CDAs nº
5345/2013
,
5654/2011
,
5145/2013
e
5478/2011
, extraem-se dos autos que
a ação foi ajuizada em 2014
. Todavia, é relevante destacar que
não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDAs
”

(
g.n
.)
(id.
146685871 - p. 37
)
.

No caso
,
é preciso se atentar
ao
fato de que o pedido de unificação dos feitos executivos
(protocolado nos autos do processo 0005376-24.2010.8.11.0037
)
não foi acolhido, tendo o ju
í
zo
a quo

consignado que isso traria
-
como de fato trouxe
-
tumulto
processual
, havendo, portanto
,
a
penas
a
tramitação em apenso das
E
xecuções
F
iscais
(id.
145175234

dos autos
0005376-24.2010.8.11.0037).

Equivocou-se

o Apelante
,
quando
se
manifestou nos presentes autos –
ainda na origem
– no sentido de que a parte
E
xecutada
tenha
sido devidamente citada (id. 146685871 - p. 18)
, pois nos presentes autos
, como já

antes

mencionado
,
a citação sequer foi efetivada.

Portanto, a
insurgência recursal
que
diz respeito
à
inocorrência do decurso do prazo da prescrição
intercorrente

perde a utilidade prática,
pelo
reconheci
mento de
que
,

n
a hipótese dos autos
,

a prescrição se deu de forma direta.

Também
merece
consignar que
o alegad
o pedido de penhora sobre imóvel de propriedade da devedora feito pelo Apelante
, indicado “
às págs. 18 e 30 do Id. 66928405”
(
que corresponde ao id. 146685871 - pp. 18/31 dos presentes autos)
,

por si só não impediu a ocorrência da prescrição, pois o simples andamento/impulsionamento do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional, porquanto, como
também
já asseverado, no caso em tela somente a regular citação da parte executada ostentaria tal atributo, o que não ocorreu na hipótese.

Não se olvida
também
do direito do Exequente em ser intimado dos atos processuais
. N
o entanto, o comando do art. 25 da LEF não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo impulso processual
,
nem de desconstituir o prazo extintivo do crédito tributário
,
não se podendo desconsiderar que
a necessidade de
prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
(art. 40, § 4º da LEF).

Nesse aspecto, a prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da LEF) e não a hipótese da prescrição direta, que é o caso destes autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 40, § 4º, DA LEI 8.630/80 - INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO E CAUSA INTERRUPTIVA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.280/2006 - PRECEDENTE STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO OBJETO DO PROCESSO MAIS NOVO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Segundo o STJ, só "não ocorre a prescrição quando a demora na citação do executado provém unicamente do aparelho judiciário (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
DJe
1°.2.2010). (...)" (
AgRg
no REsp 1290163/PR; Rel. Min. Herman Benjamin; 2ª T.;
Julg
. 13/03/2012,
DJe
12/04/2012, in www.stj.jus.br)"
É irrelevante a intimação do exequente, porquanto
o procedimento previsto no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 deve ser observado somente quando o caso for de reconhecimento de prescrição intercorrente, o que não é o caso dos auto
s. 4. Tendo sido a sentença proferida sem a ocorrência de reinício da contagem do prazo ou de causas interruptivas e após a vigência da Lei n 11.280/2006, correta a decretação
ex

officio
da prescrição, mesmo sem a oitiva da Fazenda Pública
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
365.391/BA; Rel. Min. Humberto Martins; 2ª T.;
Julg
. 05/11/2013,
DJe
13/11/2013)" (Recurso
d
e Apelação Cível 3121/2014,
Rel. Desa.
Nilza Maria
Pôssas

d
e Carvalho
, Quarta Câmara Cível,
j
ulgamento 22/04/2014,
p
ublicação no DJE 02/05/2014)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/05 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o artigo 219, § 5º do Código de Processo Civil permite ao juiz a decretação de ofício da prescrição, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que trata da prescrição intercorrente
”.
(TJMT -
Ap
, 30307/2013,
Rel.
Des.
José Zuquim Nogueira
, Quarta Câmara Cível,
j
ulgamento 04/02/2014, publicação no DJE 24/02/2014)
(
g.n
.)

Como se vê, ficou evidenciada a desídia da Municipalidade Exequente em promover a citação d
a
Executad
a
em tempo hábil, o que demonstra que o transcurso do prazo não
se deu
em razão da mora dos mecanismos da justiça, mas por inércia do Exequente, o que também afasta a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Sem que houvesse a citação valida no caso versando, não há falar-se em
interrupção
da prescrição e sua retroação à data da propositura da ação
, segundo a exegese do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC, que assim dispõem:

“Art. 240. (...).

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

Em que pesem as alegações do Apelante,
há tempos
o STJ já havia reconhecido

a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP).

A propósito, nesse sentido
,
julgados do STJ, TJSP e TJRS:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito
dos recurso
repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação
ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC
118/2005"
-
retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
.
3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n. 1.934.758/MG, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 22/11/2022,
DJe
de 20/12/2022) (
g.n
.)

“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A NULIDADE DAS CDAS E ERRO NO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO À REFORMA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL QUE RESTA PREJUDICADO ANTE A
CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. MUNICIPALIDADE EXEQUENTE QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO CASO DE DEMORA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2º, DO CPC/15
.
PRECEDENTES DESTA CORTE BANDEIRANTE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
.
(...) RECURSO PREJUDICADO.” (
TJSP - AI 2019301-30.2022.8.26.0000, Rel
ator:

Ricardo Chimenti
, j. em 18/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, publicação: 18/01/2023) (
g.n
.)

Ademais, a própria Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) em seu art. 1º autoriza a aplicação do CPC:

“Art. 1º.
A execução judicial

para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.
” (
g.n
.)

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO.
DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEF. DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. ART. 240, 2º, DO CPC.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO”. (TJRJ - AI:
00692447920218190000, Rel
ator:
Des.
Alexandre
Antonio
Franco Freitas Câmara
, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, publicação: 01/12/2021) (
g.n
.)

Diante disso, não subsiste razão para
o
inconformismo recursal
constata
ndo
-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição,
embora
na forma direta e não intercorrente
, o que impõe a manutenção da sentença de prescrição
,
embora que

por fundamento diverso.

Ante o
exposto
,

CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste,

porém

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Graciema
Ribeiro de
Caravellas

Desembargadora Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023